Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-83.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADOLESCENTE. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL APLICADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA N.o 857. SUSPENSÃO.
1. Apelação na qual se discute a tipicidade da contravenção penal de porte de arma branca.
2. A devida e efetiva proteção ao adolescente não significa impedimento à movimentação da máquina judiciária ou mesmo a adoção de ação socioeducativa visando ao benefício para a sociedade ou para o próprio adolescente, razão pela qual o exercício do poder de tutela restauradora do Estado é medida que se impõe.
3. Nos termos do inciso II, do artigo 593, do CPP, é cabível a interposição de recurso de apelação contra decisão definitiva de caráter terminativo, mesmo quando o pronunciamento do magistrado não aborde o mérito da ação, uma vez que põe fim à fase de conhecimento do procedimento.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, com o advento da Lei n.o 10.826/2003, o art. 19 da LCP deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo e que o termo “sem licença da autoridade” não se refere às armas brancas, restando tipificado o ato infracional de porte de arma branca. Precedentes.
5. Em que pese o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal sobre a tipicidade da conduta de portar arma branca (Tema n.o 857), ante a pendência de apreciação pelo STF e a ausência de determinação para se suspenderem os processos pendentes, não há óbice que a matéria seja analisada nesta sede.
6. Deu-se provimento ao recurso.